Tribunal: TJBA
Processo: 8004891-91.2022.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004891-91.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOSUE DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE
S
PRONUNCIADO
S
PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO,
HOMICÍDIO TENTADO E AMEAÇA (ESTA ÚLTIMA SOMENTE COM RELAÇÃO AO RÉU JOALISSON SANTOS DA SILVA)
.

T
ESE DE LEGITIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INTELIGÊNCIA DO ART.
413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO, ALÉM DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DÃO RAZOABILIDADE À TESE ACUSATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”.

PLEITO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL.
INALBERGAMENTO.
EVIDÊNCIAS CONSTANTES DOS AUTOS QUE NÃO AUTORIZAM, NO MOMENTO, A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA. MATÉRIA AFEITA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

PLEITO PARA
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL,
MEIO CRUEL
E DE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
INVIABILIDADE. SÓ SE REVELA ADEQUADA A EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S
, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA SE CONSTATADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO. PRECEDENTES.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado pela Defensoria Pública, em favor de
JOALISSON SANTOS DA SILVA e JOSUÉ DOS SANTOS SILVA
, face à decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, Dr.
Roberto Paranhos Nascimento
, que o pronunciou os réus como incursos na pena do art. 121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal (em relação a vítima fatal Antônio Francinaldo) e art. 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (em relação à vítima C. F.F.), assim como o primeiro acusado JOALISSON SANTOS DA SILVA como incurso também na pena do art. 147, caput, do Código Penal.

2. Narram os autos, em apertada síntese, que
no dia
29/05/22,
por volta das 06h00min, o acusado Joalisson se dirigiu ao Bar das Piriguetes, situado na rua do Governo, nº 157, bairro Padre Vicente, na cidade de Juazeiro/BA e passou a perturbar as pessoas que ali estavam, inclusive questionando o valor da cerveja, tentando arrumar confusão com os que estavam presentes. Ato contínuo, saiu do local, retornando instantes depois, na companhia de seu pai Josué, e este último questionou quem teria agredido seu filho, oportunidade na qual gerou uma briga generalizada entre os denunciados e vítimas.

3. De acordo com os presentes, os réus chegaram armados com facas e golpearam a vítima (Francinaldo). Em seguida, Josué segurou a vítima, enforcando-o, enquanto e JOALISSON continuou golpeando a vítima. Consta ainda nos autos, que no momento do intento criminoso praticado pelos denunciados, o irmão da vítima partiu pra cima dos acusados para defender seu irmão, oportunidade em que foi lesionado por golpes de faca na cabeça.

4. Após, os acusados fugiram. Contudo, como o réu Josué também foi lesionado na discussão, ele foi levado para UPA, ocasião em que foi autuado por Policiais Militares, enquanto o réu Joalisson foi preso em sua residência.

5. Em audiência, o Parquet aditou a denúncia, pugnando pelo acréscimo da qualificadora prevista. no art. 121, § 2§. IV, do CP, pelo fato de a vítima encontrar-se na ocasião em avançado estado de embriaguez alcoólica, o que de pronto já se demonstra a impossibilidade de defender-se do ataque sofrido, bem como para imputar ao acusado JOALISSON SANTOS DA SILVA a prática descrita no art.147 do Código Penal, em razão de ter proferido ameaça de morte contra a vítima C. F. F.

6. O convencimento sobre a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria decorre, como bem destacado na decisão objurgada, mediante
laudo de exame necroscópico (Id. 206803873 - Pág. 48/53) e laudo de exame de lesões corporais (Id. 206803873 - Pág. 35/36)
,
acostados aos fólios. No que concerne à autoria, consigna o Douto
a quo
que os indícios desta lastreiam-se nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na instrução criminal.

7. Apesar de a Defesa afirmar neste Recurso que “não existem provas capazes de afirmar que a conduta dos recorrentes era com a intenção de ceifar a vida da vítima, apenas de se defender das agressões...” e que não há como garantir a existência de animus necandi na conduta dos acusados e, por isso, teriam agido em legítima defesa, os réus em seus depoimentos nos interrogatórios, afirmaram que não efetuaram os golpes nas vítimas, que não possuíam facas e, ao contrário, foram agredidos
e não agrediram ninguém
.

8. Na presente hipótese, a legítima defesa alegada ampara-se tão somente na palavra do réu Joalisso
n
dada aos policiais quando da sua prisão, pois em juízo este afirmara que “...Que não se lembra de ter dito aos policiais que tinha sido o interrogado quem tinha dado os golpes na vítima e que o seu pai não tinha nada a ver...”. Nesta conjuntura, a questão deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

9. Observe-se que o reconhecimento da aludida excludente de antijuridicidade exige o uso de meios necessários, contudo de forma moderada, para repelir agressão injusta, atual ou iminente, e, o que no caso em espeque, não restou efetivamente comprovada, tendo em vista a inexistência de prova estreme de dúvidas a corroborar a tese apresentada pela defesa.

10. No que se refere ao pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, a vítima sobrevivente afirmou que “...
Que ele soltou
meu
irmão e veio pra cima d
e mim,
dizendo que iria me matar, que iria beber meu sangue...”

Nessa toada, v
erifica-se que
há plausibilidade na imputação da autoria de um delito de homicídio
e, por essa razão
, deve o acusado
ser

submetido ao Tribunal do Júri para que seja preservada a competência constitucional daquele órgão. Sem razão a Defesa ao buscar a desclassificação do crime de homicídio para aquele previsto no art.
129
,
CP
.

11. A desclassificação, tal como pretendida pela defesa, não tem lugar quando há dúvida acerca da intenção do agente, vale dizer, apenas quando estiver cristalina a ocorrência de crime não doloso contra a vida é que o julgador reconhecerá a incompetência do Tribunal do Júri. Cumpre destacar, por fim, que conforme consta
no
laudo de lesão corporal
, a vítima
sofrera 5 golpes, todos eles na região da cabeça, com a utilização de corto-contundente
,
ou seja a
s
facada
s
fo
ram
direcionada
s
para regi
ão vital
da vítima.

12. Quanto à pretensão de decote das qualificadoras, de acordo com as ponderações já tecidas alhures, em um juízo sumário, constata-se a presença de indícios contundentes de que o acusado efetivamente praticou o delito de homicídio por motivo
fútil,
cruel
e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da
s
vítima
s
.

13. No caso dos autos, a defesa dos Acusados suscita dúvida a respeito da
s
circunstâncias em que fora cometido o delito, pugnando pelo afastamento das qualificadoras,
sob o argumento de que
tratava-se de uma briga generalizada
,
contudo as testemunhas oculares afirmaram que o motivo do crime foi por conta do valor da bebida e os réus chegaram no bar trazendo facas,
sendo mais apropriado, portanto, que se reserve ao Conselho de Sentença a análise detalhada do mérito da acusação.

Parecer ministerial subscrito pela Dra.
Armênia Cristina Santos
opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8004891-91.2022.8.05.0146
,
tendo como
Recorrente
s JOALISSON SANTOS DA SILVA e JOSUÉ DOS SANTOS SILVA

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER
d
o Recurso e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,

(data consoante certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16